Tribunal: STF
Processo: ARE 1355890
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 2):



    “Recurso Inominado - Policial Militar - DEJEM - Verba de natureza "propter laborem" - Incidência de imposto de renda, diante do caráter remuneratório - Enunciado n° 463 da Súmula do STJ -Recurso desprovido “.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXV; 153, III, da CF/1988; bem como ao artigo 43, I e II, do Código Tributário Nacional. 



    Alega que a denominada Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM), criada pela Lei Complementar Estadual 1.227/2013 e pela Lei 14.977/2009 tem natureza jurídica indenizatória (e não remuneratória), de forma que é inconstitucional a incidência de Imposto de Renda sobre tal verba. 



    Aduz que o artigo 3º da Lei Estadual 17.293/2020 alterou a redação da Lei Complementar Estadual 1.227/2013 para prever expressamente que a verba “não será incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias e sobre ela não incidirão os descontos de IR sobre previdenciários e de assistência médica” (Vol. 10, fl. 5).



    O Recurso Extraordinário teve seu seguimento obstado ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 12).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o Juízo de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 6, fl. 2):



    “A Lei Complementar n° 1.227/2013, em seu artigo 1°, § 1° dispõe que a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar DEJEM "corresponde a 8 (oito) horas contínuas de atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, da área da saúde, de bombeiros e de defesa civil, fora da jornada normal de trabalho policial, limitada à execução de, no máximo, 10 (dez) diárias mensais".



     Nesse diapasão, não se pode dizer que a DEJEM seria verba de natureza indenizatória, uma vez que decorre diretamente do trabalho exercido além da jornada normal, tratando-se, pois, de verba de caráter eventual, que possui caráter propter laborem e de exercício totalmente voluntário. 



    Assim, haverá a possibilidade da incidência do imposto sobre a renda, uma vez que tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda entendido como produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (art. 43, I, do CTN). 



    Além disso, ainda que a DEJEM fosse uma verba de caráter indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 463 determinando que: "incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, „ainda que decorrentes de acordo coletivo". 



    Quanto à matéria, a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a análise da natureza jurídica das verbas (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de Imposto de Renda restringe-se à seara infraconstitucional, de forma que inviável a análise nessa fase recursal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. 



    1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, porquanto esta versou sobre a tributabilidade de gratificação por prêmio de produtividade percebida por oficial de justiça, ao passo que o recurso insurge-se em face da possibilidade de utilização do salário mínimo como base de indenização legal. Súmula 284 do STF.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica de determinada rubrica percebida por pessoa física, para fins de incidência de Imposto de Renda, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), consoante a previsão do art. 85, § 11, do CPC.” (RE 1.220.093-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Natureza jurídica da verba. Infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Inexiste, no presente caso, interesse exclusivo da magistratura, o que afasta a competência originária desta Corte. Precedentes.



    2. A análise da natureza da verba (indenizatória ou remuneratória), para fins de incidência do imposto de renda, restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 712.317-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2014)



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes.



    2. O Tema 985 da repercussão geral se limita a discussão envolvendo a natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social. Impossibilidade de extensão dos efeitos da repercussão geral reconhecida nesse feito para abranger a análise de outras verbas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.265.199-AgR, Rel. Min EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/1/2021)



    Por fim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege matéria em tela (Lei Complementar Estadual 1.227/2013; Lei Estadual 14.977/2009 e Lei Estadual 17.293/2020), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente